Tribunal: TJDFT
Processo: 0752487-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. VALOR REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AO ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o presente feito, que pretendia a anulação do Auto de Infração no S003758719.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo (ID 83004197). Contrarrazões apresentadas no ID 82349281.
3. Consoante disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso sob análise, a recorrente, sem se atentar para os fundamentos lançados na sentença, sustenta suas razões recursais na alegação de irregular indeferimento da inicial. Desse modo, não se sustenta tal alegação, em razão de não haver qualquer deliberação nesse sentido no texto da sentença recorrida, haja vista os pedidos terem sido analisados e julgados improcedentes.
6. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
7. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.
8. A sentença recorrida condenou o ora recorrente ao pagamento da multa no valor dado à causa de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), com fulcro no artigo 81, § 2o, do CPC, por litigância de má-fé.
9. No entanto, ainda que não conste pedido subsidiário expresso no recurso para fins de diminuição do valor da multa, a aplicação da medida deve obediência ao art. 81 do CPC, que prevê que "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou".
10. O valor atribuído à causa na presente ação é de R$ 2.934,70. Assim, para fins de aplicação do disposto no § 2o do art. 81, do CPC, é necessária a revisão do valor da sanção aplicada ao patamar correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo atual.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo atual.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.